Tribunal: TJSP
Processo: 1005576-21.2024.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Turismo
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TURISMO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PACOTE DE VIAGEM CANCELADO – AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DO VALOR DESEMBOLSADO – DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE – APELAÇÃO PROVIDA